Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO URGENTE. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
3. O dano moral caracteriza-se pela recusa injustificada na cobertura de procedimento urgente prescrito por médico e do agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia da paciente.
4. o termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação contratual - como no presente caso - é a data do evento danoso, nos termos do art. 405, do CC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.